Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de quebra da cadeia de custódia. Rejeitada. desclassificação. Art. 28 da lad. acolhida. Recurso conhecido parcialmente. Preliminar rejeitada. parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia quanto ao celular apreendido; e, (ii) avaliar o pleito desclassificatório feito pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia' quando nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. Preliminar rejeitada.
4. Se as provas produzidas nos autos não se revelam aptas a atestar a tipicidade do crime de tráfico de drogas imputado na denúncia, faltando elementos capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, a traficância, se procede à desclassificação para o tipo penal constante do art. 28 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.